Tribunal: TJPA
Processo: 0027006-10.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027006-10.2008.8.14.0301

APELANTE: LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MANCIO RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado do Pará, que reconheceu a prática de dano ambiental por parte do agravante, condenando-o à reparação material e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A decisão agravada foi impugnada por suposta nulidade, alegada ofensa ao contraditório, à colegialidade e ao dever de motivação, bem como por apontadas omissões quanto à distribuição do ônus da prova, legitimidade ativa do ente federativo e inexistência de dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível deve ser anulada por vícios formais;

(ii) se é legítimo o julgamento unipessoal com fundamento no art. 932, IV, do CPC;

(iii) se houve distribuição indevida do ônus da prova;

(iv) se o Estado do Pará detém legitimidade ativa para propor ação civil pública ambiental;

(v) se houve comprovação de autoria do dano ambiental e a validade dos documentos públicos utilizados;

(vi) se se configura o dano moral coletivo mesmo em caso de degradação de pequena área urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e art. 133 do RITJPA, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão agravada enfrentou de forma suficiente as alegações, em conformidade com o art. 489 do CPC.

5. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundada no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e nos princípios da precaução e do poluidor-pagador.

6. É legítima a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 618/STJ, especialmente diante da verossimilhança das alegações e da complexidade técnica da matéria ambiental.

7. A anulação administrativa posterior do auto de infração lavrado por órgão estadual não afasta a validade das provas produzidas por autarquia federal (IBAMA).

8. O Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover ação civil pública ambiental, por força do art. 5º da Lei nº 7.347/85 e do art. 23, VI, da CF/88.

9. O dano moral coletivo decorre da mera violação ao meio ambiente, independentemente da extensão da área afetada ou da demonstração de sofrimento coletivo, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

10. A cumulação da obrigação de reparar o dano material com a indenização por dano moral coletivo é juridicamente admissível e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, desde que ratificável pelo órgão colegiado.

2. Aplica-se a responsabilidade objetiva em ações civis públicas ambientais, cabendo ao réu comprovar a inexistência de dano ou de nexo causal.

3. A inversão do ônus da prova é cabível nas ações ambientais, por força da Súmula 618 do STJ e do princípio da precaução.

4. O dano moral coletivo prescinde da demonstração de dor individual ou abalo psicológico da coletividade, sendo suficiente a comprovação de lesão ao meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, VI e 225; CPC, arts. 489, §1º, e 932, IV; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85, arts. 5º e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 618; AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/12/2018; REsp 1555220/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/08/2020; TJPA, AI nº 0800203-30.2021.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26154410), que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de procedência da pretensão autoral e seus devidos reflexos, nos autos da Ação Civil Pública, manejada pelo
ESTADO DO PARÁ.

Irresignado, o recorrente insurge-se contra a decisão, arguindo, preliminarmente, sua nulidade por violação ao art. 489, §1º, I, II, III e IV do CPC, ao fundamento de que os argumentos expostos na apelação e nos embargos de declaração não foram devidamente enfrentados pelo Relator.

Alega a inadmissibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais do art. 932, IV, do CPC, não sendo suficiente o argumento genérico de "jurisprudência dominante", tampouco se prestando o regimento interno da Corte para ampliar hipóteses de julgamento unipessoal, em afronta ao princípio da colegialidade.

Pontua a ocorrência de inversão indevida do ônus da prova, sem decisão interlocutória anterior, contrariando os arts. 373, I, 507 e 10 do CPC, sendo este argumento também omitido pela decisão agravada.

Menciona a existência de prova relevante de que o Auto de Infração lavrado pelo IBAMA foi posteriormente anulado pela SEMA, o que afastaria a autoria do dano imputado ao agravante, nulidade não considerada pela decisão agravada.

Aduz que foram desconsideradas provas documentais e testemunhais que afastam sua responsabilidade pelos fatos imputados, como depoimentos colhidos na Polícia Civil e contradições nos relatos constantes do relatório de fiscalização ambiental.

Ressalta que o Estado do Pará seria parte ilegítima para propor a ação, uma vez que o licenciamento ambiental da atividade em questão competia ao Município de Marituba, por se tratar de impacto ambiental local, sendo a legitimidade ativa municipal exclusiva, conforme Resolução CONAMA 237/97 e jurisprudência do TRF1.

Destaca que é inexistente o dano moral coletivo reconhecido na sentença, ante a ausência de qualquer demonstração de repercussão social relevante ou abalo à coletividade, tratando-se de intervenção de pequena monta (0,2074 hectares), em área urbana e antropizada, sendo insuficiente para ensejar a reparação moral coletiva.

Diante disso, requer o conhecimento e a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o entendimento, o provimento do presente agravo interno para anular a decisão monocrática ou reformá-la, de modo a dar provimento à apelação, julgando-se improcedente a ação civil pública.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID. nº 28530362.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Adianto desde já, que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente,
em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A posteriori, a controvérsia central consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser mantida, ante as alegações de ofensa aos princípios do contraditório, da colegialidade, da legalidade e da correta valoração da prova.

Da análise detida dos autos e das razões recursais, é impositiva a conclusão de que a decisão agravada não padece de qualquer dos vícios arguidos, revelando-se, ao revés, escorreita sob os prismas formal e substancial.

No plano do mérito, aplica-se com rigor a responsabilidade objetiva por dano ambiental, consagrada no art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, conjugada com o princípio do poluidor-pagador e a regra da competência comum dos entes federativos para proteção ambiental, conforme dispõe o art. 23, VI, da Constituição da República.

No tocante à distribuição do ônus da prova, é de rigor esclarecer que não houve qualquer inversão indevida. O que se operou foi a valoração criteriosa do acervo probatório existente, nos moldes do art. 373 do CPC. O próprio juízo de origem foi categórico ao afirmar que “competia ao sujeito tido como o agente causador do dano comprovar a existência de uma excludente de ilicitude”.

Assim, não há que se falar em ausência de motivação ou nulidade da decisão nesse ponto.

Frise-se que a adoção de fundamentação sucinta não acarreta a nulidade do pronunciamento decisório. Nesse sentido, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E

131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, 117 E 256 DA Lei nº 6.404/76. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC/73, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).

3. O Tribunal local, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, decidiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela não caracterização da obrigação de reparar ante a ausência de abuso de poder ou prejuízo. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

Ademais, em matéria ambiental, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 618 sobre inversão do ônus da prova em matéria ambiental, no seguinte sentido:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”

Outrossim, nessa direção, esta Corte de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SÚMULA 618 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova na ação civil pública em que se apura a responsabilidade do Agravante por dano ambiental.

2. A inversão sobre o ônus da prova é cabível quando se tratar de dano ambiental, a teor do que dispõe a Súmula 618 do STJ e os artigos 21 da Lei nº 7.347/85 e 6º, VIII do CDC.

3. Havendo verossimilhança nas alegações do Agravado acerca do possível dano ambiental praticado pelo Agravante, o que é corroborado por depoimento de testemunhas, relatórios e laudos produzidos por técnicos especializados de órgãos públicos, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova tal como determinado pelo Juízo de 1º grau.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800203-30.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

Ocorrre que de fato, em decorrência da Teoria do Risco Integral e do princípio da precaução, compete ao suposto poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e de que sua atividade não é potencialmente lesiva ao meio ambiente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA POR DANO AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO – NÃOOCORRÊNCIA
- PERÍCIA - DANO AMBIENTAL - DIREITO DO SUPOSTO POLUIDOR -

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. A competência para o julgamento de execução fiscal por dano ambiental movida por entidade autárquica estadual é de competência da Justiça Estadual. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. 4. Nesse sentido e coerente com esse posicionamento, é direito subjetivo do suposto infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia poluente de sua conduta, não sendo suficiente para torná-la prescindível informações obtidas de sítio da internet. 5. A prova pericial é necessária sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o que se revela aplicável na seara ambiental ante a complexidade do bioma e da eficácia poluente dos produtos decorrentes do engenho humano. 6. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem com a anulação de todos os atos decisórios a partir do indeferimento da prova pericial. (REsp 1060753/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

A bem da verdade, deve prevalecer o posicionamento de que no Direito Ambiental brasileiro “
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se

manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho

estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima,

verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz,

emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo
” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Dessa forma, deve ser prestigiada a aplicação do princípio da precaução, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou.

Na realidade, especificamente em relação às ações indenizatórias provenientes de dano ambiental, tal como a presente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, fundada na teoria do risco integral, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4. O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região. 5. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. 2. (...).” ( AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018, STJ).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. (...). RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.

(...). I. (...). IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório ( AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. (...). VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). (...).” ( AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

De igual modo, a autoria do ilícito ambiental restou demonstrada por meio de documentos oficiais produzidos pelo IBAMA, Auto de Infração e Relatório Circunstanciado de Fiscalização, os quais detêm presunção de legitimidade que não foi elidida por qualquer elemento robusto. A eventual anulação administrativa do auto lavrado pela SEMA, por vício formal, não tem o condão de infirmar a suficiência probatória extraída dos elementos constantes dos autos.

Quanto à legitimidade ativa do Estado do Pará, esta se revela indiscutível, porquanto amparada nos arts. 5º da Lei nº 7.347/85 e 23, VI, da Constituição Federal, que outorgam aos entes federativos competência comum para ajuizamento de ações civis públicas em matéria ambiental, dada a relevância transindividual do bem jurídico tutelado.

Inclusive, conforme jurisprudência destacada na decisão monocrática agravada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AMBIENTAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO APELADO. COMPETÊNCIA COMUM DIANTE DO DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HIPÓTESE PREVISTA NA LEI 7.347/85. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/GEOGRÁFICAS E NATURAIS. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 4.771/65. REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS ESPONTÂNEOS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. INADEQUADO. DANOS AMBIENTAIS. EXISTENTES. OCUPAÇÃO ILEGAL E UTILIZAÇÃO DESORDENADA. FISCALIZAÇÃO DA SEMMA. PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO NATURA E DA PRECAUÇÃO. ÁREA JÁ DESOCUPADA EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR DO JUÍZO. PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Preliminar de Ilegitimidade do Apelado. A imposição em preservar o meio ambiente compete ao poder público como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade. O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, sendo competência comum dos entes federativos, não havendo que se falar em ilegitimidade do apelado para participar da demanda, de modo que a preliminar merece ser rejeitada, ante a importância do bem juridicamente protegido.
2- Preliminar de Cabimento de Ação Civil Pública-ACP para a retirada de pessoas e objetos. Inteligência dos artigos 3º e 4º da Lei 7.34785 que deixa claro que a ACP poderá ter por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, bem como visa evitar danos ao meio ambiente sendo, portanto, plenamente cabível a presente ação. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. Trata-se de Ação Civil Pública, ante a invasão de Área de Preservação Permanente-APP, pelos apelantes, que praticaram danos ambientais, prejudicando o equilíbrio natural da fauna e flora das margens do Lago do Juá, sendo que os ilícitos ambientais foram constatados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMA, através de fiscalização na mencionada área. 4-As Áreas de Preservação Permanente-APP, visam atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", conforme assegurado no art. 225 da Constituição, não sendo permitida a exploração econômica direta. 5- A fixação de uma área como de preservação permanente não está, necessariamente, ligada à sua instituição pelo poder público, decorrendo esta tipificação de suas próprias características físicas/geográficas e naturais (artigos 1º e 2º da lei 4.771/65), tais quais as acima elencadas, podendo também, mas não obrigatoriamente, ser objeto de declaração por ato do Poder Público consoante o art. 3º da Lei 4.771/65. 6- O local objeto da questão constitui Área de Preservação Permanente-APP, ante as suas características físicas/geográficas e naturais. 7- O Plano Diretor do Município apelado (art. 121, II, da Lei Municipal nº 18.051/2006) no Título III que trata da organização do município, no Capítulo II que concerne à Regularização de Assentamentos Espontâneos, considera inadequada à urbanização e à regularização e à regularização fundiária os assentamentos espontâneos localizados em áreas de preservação e proteção dos recursos naturais. 8- A fiscalização efetuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destaca que a área visitada, constitui APP, evidenciando-se que a área em comento, encontra-se protegida pela legislação ambiental, sendo ilegal a ocupação e utilização desordenada, não havendo qualquer direito adquirido à moradia e a edificação em detrimento à interesses inerentes à coletividade, consubstanciado em um meio ambiente equilibrado. 9-Existência de conjunto probatório que evidencia a existência dos danos ambientais praticados pelos apelantes, consoante se vislumbra da análise do relatório de fiscalização e no relatório de vistoria técnica procedidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 10-Por tratar-se de proteção ao meio ambiente, incidem os princípios in dubio pro natura e da precaução, de modo que ao poluidor recai o ônus probatório de inocorrência de potencial ou efetiva degradação ambiental. 11-Necessidade de retirada de quem quer que ocupe irregularmente a área, além da fixação de obrigação de não fazer, proibindo-se seu o retorno ao local. Sentença devidamente fundamentada. 12-Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. 13- À unanimidade

(TJ-PA - AC: 00006078020108140051 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/08/2018)”

Ademais
, a condenação por danos morais coletivos mostra-se juridicamente adequada diante da gravidade do dano ambiental perpetrado, bem como da natureza difusa do bem lesado.

Não procede a alegação recursal de inexistência de dano moral coletivo por ausência de demonstração de repercussão social relevante ou de abalo à coletividade. Ao contrário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral coletivo ambiental decorre da própria violação ao equilíbrio ecológico, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento individual ou percepção subjetiva da coletividade. Como já decidiu a Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO . CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA 1 . Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo. 2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ . Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel. 3.
Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que
reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.
" (REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013)
. Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado. 4 . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2020)”

No caso, o Juízo de origem condenou o ora agravante a promover a restauração da área degradada, assim como a pagar quantia certa por danos morais coletivos em 20 vezes o valor da multa administrativa aplicada pelo Ibama, resultando no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Estadual de Meio Ambiente.

Tal cumulação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA ATLÂNTICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual em virtude de desmatamento de Área de Preservação Permanente em mata nativa, no Município de Mariana/MG. O Parquet pede a condenação do infrator a reflorestar e a pagar indenização pelos danos causados ao meio ambiente. O ato ilícito, o seu nexo de causalidade e os danos ambientais foram constatados nos autos, portanto não existem dúvidas de que ocorreram. 2.
A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.
Precedentes: REsp 1 .328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382 .999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1 .307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9 .2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13 .4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel . Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011. 3 . Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1635451 MG 2016/0213756-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

Dessarte, a irresignação recursal não logra desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, revelando-se mero inconformismo com tese jurídica firmada à luz da ordem constitucional e legal vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão monocrática agravada que negou provimento à apelação cível, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/09/2025